Tribunal: TJSP
Processo: 2302189-67.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Seguro
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-25
Data de publicação: 2025-10-25

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de indenização de seguro de benfeitorias e produtos agropecuários. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição. Insurgência. Prescrição. Inocorrência. Art. 206, §1o, II, alínea 'b', do CC. Prazo ânuo. Contagem do prazo iniciada na data do sinistro. Prazo suspenso pelo pedido do pagamento de indenização submetido à seguradora. Súmula 229 do E. STJ. Até o

Ementa:
Agravo de instrumento - ação de cobrança de indenização de seguro de benfeitorias e produtos agropecuários. Decisão que rejeitou a alegação de prescrição. Insurgência. Prescrição. Inocorrência. Art. 206, §1o, II, alínea 'b', do CC. Prazo ânuo. Contagem do prazo iniciada na data do sinistro. Prazo suspenso pelo pedido do pagamento de indenização submetido à seguradora. Súmula 229 do E. STJ. Até o aviso do sinistro à seguradora não havia se iniciado a contagem do prazo prescricional, pois a seguradora foi comunicada no dia seguinte ao de sua ocorrência. Prazo prescricional voltou a fluir na data da recusa do pagamento da indenização. Ação ajuizada antes do decurso do prazo ânuo. Agravo não provido.